Tribunal: TJDFT
Processo: 0736844-29.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736844-29.2016.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROGERIO JORDAO DE PADUA DECISÃO Conforme decisão de ID 4310088 e certidão lavrada no ID 20991355, houve sobrestamento do feito cuja controvérsia refere-se à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (Tema n. 986/STJ). Realizada a inspeção ordinária, vieram os autos conclusos nos termos da Portaria Conjunta n. 130/2020, que dispõe sobre a composição e o funcionamento do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas. Nesse contexto, cumpra-se a decisão citada para que o sobrestamento seja mantido para se aguardar a fixação da tese correspondente ao Tema n. 986/STJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal